Tribunal: STF
Processo: RE 1275933
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de agravo interno interposto por Ênio Miguel de Souza contra o capítulo da decisão que, ao não conhecer do recurso extraordinário que havia sido deduzido pela Embratur – Instituto Brasileiro de Turismo, deixou de fixar os honorários advocatícios recursais.
    O recorrente alega haver equívoco na referida decisão ao afastar a incidência dos honorários recursais, porquanto não trataria, a espécie, de ação de de mandado de segurança; e requer a fixação de verba honorária nos termos do disposto no § 1º, do art. 85, do Código de Processo Civil. 
    É o sucinto relatório. Decido. 
    Verifico não haver propriamente insurgência contra a decisão recorrida, mas alegação de equívoco no que se refere aos ônus da sucumbência, motivo pelo qual recebo o presente agravo regimental como embargos de declaração e passo a apreciá-los. 
    Com efeito, assiste razão ao recorrente, pois a decisão afastou a incidência dos honorários recursais com supedâneo no Enunciado nº 512 da Súmula/STF. Todavia, o recurso extraordinário foi tirado de ação pelo rito ordinário, daí não incidindo aquele óbice sumular à pleiteada majoração da verba honorária.
    Em face do exposto, recebo o agravo interno como embargos de declaração e os acolho com efeitos modificativos tão somente para, sanando o erro material contido na decisão embargada, acrescentar ao dispositivo a seguinte determinação:
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Publique-se. 
Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator